Tribunal: TJMT
Processo: 1006577-75.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006577-75.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ANGELA ALVES - CPF: 569.945.591-49 (APELANTE), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.329.200/0001-55 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.329.200/0001-55 (APELANTE), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), MARIA ANGELA ALVES - CPF: 569.945.591-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
-
PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO
- REJEITADA - QUEDA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CULPA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – FALHA NO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM – RAZOABILIDADE - DANO ESTÉTICO - NAO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do CDC.

Não cabe imputar culpa a vítima, se não ficou comprovado que esta tenha contribuído para o ato ilícito.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o fato (queda), o dano, lesões na perna da autora e a conduta da requerida (falha do serviço), vale dizer, falta de segurança no interior do estabelecimento comercial, a ensejar o dever de indenizar, máxime considerada que, no caso, a responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC).

Evidenciado o dano moral indenizável, porque na espécie houve evidente abalo a integridade física e psíquica da demandante, que foi vítima de ato ilícito, cujo valor indenizatório se afigura razoável.

Não demonstrada deformidade ou modificação permanente na aparência da parte autora em razão do acidente e, portanto, não há falar em dano estético.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1006577-75.2020.8.11.0007

Apelante
: MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA

Apelante:
MARIA ANGELA ALVES

Apelado:
MARIA ANGELA ALVES

Apelada
: MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA

6a Vara de Alta Floresta

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
MARIA ANGELA ALVES

e

MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA.

Ação:
Ação de Reparação por Danos Morais e Estéticos, proposta por
MARIA ANGELA ALVES
em

desfavor de
MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o requerido a pagar à autora R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ), e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação da
MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA
(Id 164474237): Suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do direito da autora.
No mérito, defende a culpa exclusiva da vítima pelo acidente. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a compensação dos valores já pagos pela requerida com assistência médica, passagens, mercado, entre outros.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização a título de danos morais.

Apelação da autora
(Id. 164474231): Busca, em síntese,
a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos estéticos e a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. . 164474241/

164832169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

A requerida apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do direito da autora.

Trata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Assim, o prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do CDC.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Suposta queda sofrida no interior de estabelecimento comercial. Sentença que afirmou a prescrição trienal da pretensão da autora. Prescrição. Inocorrência. Relação de consumo. Prazo quinquenal. Inteligência do art. 27 CDC.
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Autora que requereu a produção de prova oral. Juízo "a quo" que julgou antecipadamente a lide. Produção de prova requerida pela autora, indispensável ao deslinde da controvérsia. De rigor o retorno dos autos à origem para regular instauração da fase instrutória. Sentença anulada, para prosseguimento da fase de instrução. RECURSO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1001260-42.2016.8.26.0291; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 12/06/2019)

Desse modo, não deve prosperar a alegação de prescrição, já que o fato ocorreu em
28/12/2017
e a ação foi ajuizada em 28/12/2020.

Rejeita-se a preliminar.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

Cuida-se de
Ação de Reparação por Danos Morais e Estético,
em que a autora
Maria Angela Alves
argumentou ter sofrido queda no interior do supermercado requerido, em 28/12/2017, por ter supostamente escorregado em uma fruta que estava no chão e, assim, sofrido grave lesão no membro inferior esquerdo (fêmur esquerdo), bem como que também teria ficado incapacitada de exercer suas funções laborais por tempo indeterminado.

A sentença foi de parcial procedência para condenar a requerida de indenização por danos morais arbitrada em R$20.000,00.

A requerida recorre e busca afastar a condenação ou a redução proporcional da indenização. Já a parte autora busca a majoração da indenização por danos morais e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos estéticos.

Da análise dos documentos, principalmente da Declaração de Atendimento de Ocorrência no 062/7a/CIBM/18, se depreende que a autora sofreu o mencionado acidente nas dependências da requerida, bem assim foi atendida no Hospital Regional Albert Sabin e, na sequência, foi verificada fratura em seu membro inferior esquerdo (Id. 164474154 e seguintes).

A sentença atribuiu a culpa à requerida, ao fundamento de que não demonstrou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/autora.

Conforme disposto no art. 945 do Código Civil, “
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
.”

No caso concreto, não ficou demonstrado que a autora ofendida tenha contribuído culposamente, de forma exclusiva ou concorrente, para o ato ilícito. Logo, o argumento de culpa da demandante não convence.

Realça-se, não cabe imputar culpa a vítima, se não ficou comprovado que esta tenha contribuído para o ato ilícito.

Do contexto fático-probatório, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o fato (queda), o dano, lesões na perna da autora e a conduta da requerida (falha do serviço), vale dizer, falta de segurança no interior do estabelecimento comercial, a ensejar o dever de indenizar, máxime considerada que, no caso, a responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC), como consignado na sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

"O fornecedor de serviços somente se exime de sua responsabilidade objetiva se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, CDC).

No caso dos autos resta incontroversa a ocorrência da queda no interior do supermercado réu (consoante depreende-se do boletim de ocorrência de ID. 46638601), bem o dano causado por meio dos receituários médicos e relatórios encartado ao ID. 46638602 e seguintes.

Conclui-se, portanto, que o acidente de consumo decorre da quebra do dever de cuidado e segurança (arts. 12 e 14 do CDC) e a responsabilidade objetiva tem por elemento o não fornecimento da devida segurança.

O Superior Tribunal de Justiça ratifica a posição técnica de responsabilidade objetiva dos supermercados pela queda de cliente em função da falha do serviço em diferentes dimensões fáticas, seja por [...] detergente derramado que deixou o piso escorregadio causando queda com fratura de fêmur que levou à incapacidade funcional do membro (AResp 264782, publicação de 12-12-12)ou pela, [...] queda em piso molhado de supermercado (AResp 218096, publicação de 13-6-13), que é o caso dos autos."

Dessa forma, resta evidenciado o dano moral indenizável, porquanto houve evidente abalo a integridade física e psíquica da autora, que foi vítima de ato ilícito, que teve sua integridade física violada (com lesões no membro inferior esquerdo), e necessitou de intervenção médica.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE CONSUMUIDOR IDOSO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – EXISTÊNCIA DE FISSURA NO CHÃO – FATO INCONTROVERSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OU DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, CDC - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Tratando-se de relação de consumo, conforme art. 14 do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, decorrentes de falhas na prestação do serviço.
No caso, a autora sofreu queda no estacionamento do supermercado demandado, quando pisou em uma fissura/valeta, não sinalizada, localizada ao lado da vaga reservada para idosos. O estabelecimento comercial não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo ao direito da autora, eis que não comprovou a ausência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo evento danoso.
Ao disponibilizar serviço de estacionamento como atrativo de compras, o fornecedor deve propiciar os mecanismos de vigilância adequados, seja efetuando reparos em buracos, isolando áreas e/ou sinalizando adequadamente desníveis e fissuras no piso, que possam resultar em tropeços e, consequentemente, em eventuais quedas.
Dano moral que decorre da lesão à integridade física e psíquica do consumidor, que, sendo idoso, bateu a cabeça com a queda.
Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJMT - N.U 1034715-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

Apelação – Ação de indenização –
Queda de cliente em supermercado – Piso em declive e escorregadio sem sinalização – Aplicação das normas consumeristas – Ausência de prova em sentido contrário – Típico acidente de consumo – Fratura no braço direito – Prova suficiente – Responsabilidade demonstrada – Danos morais configurados
– Indenização mantida – Seguro empresarial – Condenação apenas do estabelecimento comercial em razão de previsão da apólice – Denunciação da lide vedada pelo Código de Defesa do Consumidor – Sentença acertada ainda que por outros fundamentos – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1026541-94.2016.8.26.0001; Relator (a): Monte Serrat; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - Prestação de serviços – Fato do serviço –
Queda do consumidor em estabelecimento comercial – Culpa e lesões suficientemente comprovadas – Dano material que deve se restringir àquilo que foi efetivamente demonstrado nos autos - DANOS MORAIS – Verificados ("in re ipsa") – Dispensa-se a prova efetiva do dano moral desde que as circunstâncias fáticas revelem "per si" prejuízos da ordem dos direitos personalíssimos da vítima – Evidentes reflexos na vida da vítima - Compensação fixada de forma justa e adequada, sem que se possa cogitar enriquecimento ilícito.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1070891-59.2019.8.26.0100; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2023; Data de Registro: 28/06/2023)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$20.000,00 não comporta redução ou majoração, porque mostra-se adequado ao caso.

Em relação ao dano estético, observa-se da análise dos documentos apresentados que não restou demonstrada deformidade ou modificação permanente na aparência da autora em razão do acidente e, portanto, não há falar em dano estético.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE SEGURO – COBERTURA PARA DANOS MORAIS INEXISTENTE NA APÓLICE – CLÁUSULA QUE A EXCLUI CASO NÃO CONTRATADA – SEGURADORA RESPONSÁVEL SOMENTE NOS LIMITES DO PACTUADO – CONDENAÇÃO AFASTADA - SEGURADORA CONDENADA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PROCESSO PRINCIPAL - NÃO CABIMENTO - RELAÇÃO ESTABELECIDA APENAS ENTRE AUTOR E RÉU (DENUNCIANTE) - DESPESA NÃO PREVISTA NA APÓLICE - NÃO CABIMENTO - RECURSO DOS AUTORES - PEDIDO DE PENSÃO MENSAL À VIÚVA - NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE E EXERCÍCIO LABORATIVO - PEDIDO DESCABIDO
- DANO ESTÉTICO - ALEGAÇÃO DE CICATRIZES E DEFORMIDADES - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
DANOS EMERGENTES - SENTENÇA ILÍQUIDA - SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - RECIBOS RELACIONADOS AO ACIDENTE - REEMBOLSO DEVIDO - DANOS MORAIS - VALOR MAJORADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não há cerceamento de defesa quando não atendido o pedido para oficiar à SUSEP solicitando esclarecimentos sobre o recebimento ou não do Seguro DPVAT se a determinação de abatimento do valor já está consolidada pelo STJ. Existindo na apólice cláusula de exclusão de cobertura para os danos morais nas condições gerais do contrato, o segurado não tem direito a essa reparação. Não cabe a condenação da ré/denunciada ao pagamento de honorários estabelecidos na lide principal se a relação jurídica ali instaurada foi entre autor e réu e se no contrato não há cláusula nesse sentido. Demonstrado que a apelante, vítima no acidente, não ficou incapacitada permanentemente para o trabalho, e tampouco comprovou que exercia atividade remunerada, não há como reconhecer que faz jus a pensão mensal vitalícia a ser paga pelo causador do dano.
A mera alegação de cicatrizes no corpo sem provas de que de fato o acidente modificou a aparência da vítima não autoriza ressarcimento por danos estéticos.
Os danos morais devem ser majorados quando a quantia arbitrada não atende ao caráter compensatório e punitivo. Comprovados os danos emergentes relacionados ao evento danoso, devem ser reembolsados na quantia constante nos recibos colacionados aos autos. (Ap 9193/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO - ÔNUS DA PROVA DO RÉU ART. 373, II, DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – DANOS ESTÉTICOS – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. O réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante disso, imperioso se faz o reconhecimento conduta ilícita do apelante. O Código de Defesa do Consumidor do que dispõe o art. 14 do CDC, responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
. O dano estético é caracterizado pela transformação permanente na aparência física da vítima, em decorrência do evento danoso, o que não restou comprovado nestes autos.
(TJMT - SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

Por fim, no que diz respeito ao pedido de
compensação dos valores pagos pela requerida com assistência médica, passagens, mercado, entre outros, nota-se que foram realizados de forma espontânea pela parte e apresentam natureza diversa da indenização aqui discutida (indenização por dano moral).

Assim, não há falar em compensação de valores.

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023